Tribunal: TJDFT
Processo: 0746729-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DURAÇÃO RAZOPÁVEL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de penhora parcial sobre remuneração do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora parcial da remuneração do executado para satisfação da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC/2015 flexibilizou a impenhorabilidade das verbas remuneratórias, permitindo a constrição em casos excepcionais, desde que preservado o sustento digno do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de parte da remuneração para satisfação de dívida não alimentar, desde que não comprometa a subsistência do devedor (EREsp n. 1.582.475/MG).
5. No caso concreto, a penhora parcial da remuneração líquida do executado não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida, bem como possui aptidão para comprometer a subsistência do agravante, tendo em vista a existência de duas penhoras anteriores e despesas essenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A penhora parcial da remuneração do devedor, embora admitida em caráter excepcional, deve ser afastada quando não se revela medida eficaz para satisfação da dívida, especialmente diante da preservação do mínimo existencial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018; TJDFT, AGI n. 0727791-28.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 25/1/2024, DJe 19/2/2024.